Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700546-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALICE MARIA PEREIRA PACELLI DESPACHO Esclareça o Distrito Federal se remanesce interesse recursal quanto ao Agravo Interno, tendo em vista que, no processo em que se apresentou a exceção de pré-executividade (0713402-68.2015.8.07.0016) foi proferida nova decisão, sobrestando o curso processual. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital